Tribunal: TJES
Processo: 5003563-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003563-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE APARECIDA BARBOSA DA FRAGA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5003563-50.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: ROSILENE APARECIDA BARBOSA DA FRAGA

EMBARGADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. TEMA 672 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Rosilene Aparecida Barbosa da Fraga contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em ação monitória ajuizada por DACASA Financeira S/A – Sociedade de Crédito Financiamento, mantendo a sentença que constituiu título executivo judicial em favor da credora, com fundamento no art. 701, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de descaracterização da mora em razão da alegada abusividade dos encargos; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, à luz do Tema 672 do STJ, em razão da hipossuficiência da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente a legalidade da taxa de juros aplicada, fixada em 1% ao mês, e afasta a existência de abusividade, o que implica, por consequência lógica e jurídica, a rejeição da tese de descaracterização da mora.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual para a descaracterização da mora, circunstância inexistente no caso concreto.

6. A decisão embargada fundamenta a desnecessidade de remessa dos autos à contadoria judicial na ausência de impugnação específica ao valor cobrado e na inobservância do art. 702, § 2º, do CPC, reputando suficiente a planilha apresentada pela credora.

7. O Tema 672 do STJ não impõe a remessa automática dos autos à contadoria quando a pretensão revisional é afastada no mérito, inexistindo complexidade ou indícios de abusividade que justifiquem a elaboração de novos cálculos.

8. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma expressa, todas as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente a fundamentação apta a resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição da alegação de abusividade dos juros remuneratórios afasta, por consequência lógica, a tese de descaracterização da mora.

2. A remessa dos autos à contadoria judicial é dispensável quando inexistente impugnação específica do débito e quando reconhecida a legalidade dos encargos cobrados.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 342, 344, 701, § 2º, e 702, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
ROSILENE APARECIDA BARBOSA DA FRAGA
(ID 13574570), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 12988378) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante em face de
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
, mantendo a sentença que constituiu o título executivo judicial em favor da apelada.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão. Alega que o julgado, embora tenha afastado a abusividade dos juros remuneratórios, deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de
descaracterização da mora
decorrente da suposta abusividade dos encargos. Ademais, aponta omissão quanto ao pedido de
remessa dos autos à contadoria judicial
para elaboração dos cálculos, invocando a aplicação do Tema 672 do STJ, dada a sua hipossuficiência e a assistência pela Defensoria Pública.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (ID 17569569).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais elucidações, a análise acurada dos embargos opostos impõe a rejeição do recurso, pelas razões a seguir expostas.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado revela a clareza do entendimento adotado por este Colegiado sobre a controvérsia. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TAXA DE JUROS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Rosilene Aparecida Barbosa da Fraga contra sentença do Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação monitória ajuizada por DACASA Financeira S/A - Sociedade de Crédito Financiamento, converteu o mandado monitório em título executivo judicial com base no art. 701, § 2º, do CPC. A apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a descaracterização da mora e a necessidade de remessa dos autos à contadoria do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros aplicada; (ii) determinar se houve descaracterização da mora em razão da suposta cobrança abusiva; e (iii) avaliar a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de juros aplicada de 1% ao mês se revela legal, inexistindo demonstração de abusividade, considerando-se ainda que não foi aplicada a taxa contratual prevista, sendo esta inferior à média de mercado. 4. Súmulas 596 do STF, 539 e 541 do STJ autorizam a cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano para instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 5. A ausência de contestação pela ré resultou na decretação de sua revelia, o que limita suas alegações a matérias de direito e a exceções previstas no art. 342 do CPC. 6. A impugnação genérica ao valor supostamente devido não supre a necessidade de indicação precisa de qual seria o valor correto, nem da apresentação de demonstrativo discriminado, conforme exige o art. 702, § 2º, do CPC. 7. A jurisprudência pacífica determina que a ausência de prova concreta acerca de abusividade inviabiliza a modificação do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros praticada por instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, desde que não ultrapasse os limites legais ou não apresente abuso comprovado, é válida e exigível. 2. A revelia limita as alegações do réu às matérias previstas no art. 342 do CPC. 3. A impugnação ao valor da dívida em ação monitória exige a apresentação de demonstrativo discriminado, sob pena de rejeição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 342, 336, 344, 701 e 702, § 2º; CF/1988. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 539 e 541; TJES, Apelação Cível 021120019068, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; TJDF, APC 07377.14-46.2021.8.07.0001, Rel. Desª Lucimeire Maria da Silva; TJSP, AC 1011849-27.2021.8.26.0224, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira.

Pelo que se denota, a embargante alega omissão quanto à análise da
descaracterização da mora
e da necessidade de
remessa dos autos à contadoria judicial
.

Quanto à
mora
, o acórdão foi taxativo ao consignar que
"a taxa de juros aplicada de 1% ao mês se revela legal, inexistindo demonstração de abusividade"
e que
"inexistem provas da alegação de que os juros aplicados ao caso seriam abusivos"
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a descaracterização da mora depende do reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual. Portanto, ao decidir pela
legalidade dos juros
e ausência de abusividade, o acórdão, por decorrência lógica e jurídica, rejeitou a tese de descaracterização da mora. Não há omissão quando o fundamento adotado pelo julgador é suficiente para afastar, implicitamente, as demais teses em sentido contrário.

No que tange à
remessa à contadoria judicial
e ao
Tema 672 do STJ
, o acórdão fundamentou a manutenção da sentença na inobservância do art. 702, § 2º, do CPC, destacando que
"a impugnação genérica ao valor supostamente devido não supre a necessidade de indicação precisa de qual seria o valor correto"
. O Colegiado entendeu que a planilha apresentada pela credora, utilizando juros simples de 1% ao mês, era suficiente para demonstrar a liquidez da dívida, não havendo complexidade que justificasse a remessa à contadoria, nem indícios de abusividade que demandassem recálculo. O Tema 672 do STJ assegura a elaboração de cálculos pela contadoria quando o beneficiário da gratuidade não puder fazê-lo, mas não impõe tal medida quando a pretensão de revisão é rejeitada no mérito pela própria legalidade das taxas cobradas na inicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ROSILENE APARECIDA BARBOSA DA FRAGA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.